Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-97.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000516-97.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NICOLINA DA RESSUREICAO BEZERRA - CPF: 229.720.301-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CONTEÚDO CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, sem conteúdo cautelar ou antecipatório, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. A negativa de seguimento a recurso manifestamente inadmissível pode ser realizada monocraticamente, nos termos da Súmula nº 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

3. Discussões relativas ao mérito da execução não são objeto de exame em Agravo Interno que trata exclusivamente da admissibilidade recursal.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, sem conteúdo de natureza cautelar ou antecipatória, o que inviabiliza sua recorribilidade no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a matéria veiculada no recurso originário — relativa à alegação de excesso de execução e à suposta incompetência do juízo de origem — justificaria o conhecimento do agravo. Além disso, reitera fundamentos atinentes à ausência de comprovação de requisitos para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, com base nos Temas 793 e 1234 do STF, além de normas infralegais e enunciados do CNJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025